Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-81.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil por corte de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Apelo da concessionária – Alegação de inexistência de ato ilícito – Rejeição – Corte de fornecimento demonstrado nos autos – Curta duração da suspensão que influencia apenas na extensão e gravidade do dano, mas não o faz inexistente – Circunstâncias especiais de que na

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Responsabilidade civil por corte de fornecimento de energia elétrica – Sentença de procedência – Apelo da concessionária – Alegação de inexistência de ato ilícito – Rejeição – Corte de fornecimento demonstrado nos autos – Curta duração da suspensão que influencia apenas na extensão e gravidade do dano, mas não o faz inexistente – Circunstâncias especiais de que na residência havia recém-nascido de dias de vida e de que naquela ocasião fazia forte calor que elevam a gravidade do ilícito – Responsabilidade civil configurada – Valor da indenização (R$ 8.000,00) que se revela justo e razoável à luz das circunstâncias do caso concreto – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.